Tribunal: TCU
Processo: 031.666/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 315/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.666/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelmo Nazareth Pinto de Carvalho (XXX.884.597-XX); Airam de Jesus Barroso Vieira (XXX.418.703-XX); Bernadeth Maia Mazza Cesar (XXX.844.307-XX); Carlos Roberto Carvalho Cordeiro (XXX.049.967-XX); Joao Luiz Marchon Junior (XXX.979.577-XX); Maria Ines Janella Ferreira da Silva (XXX.053.388-XX); Marlene dos Santos Dantas Avelino (XXX.001.447-XX); Mirian Kauati Salgado (XXX.564.842-XX); Otilia Maria Mendes de Almeida e Souza (XXX.921.707-XX); Tomas Accioly de Souza (XXX.242.727-XX) 1.2. Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.